Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703801-40.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: RAMONM RICARDO DE XAVIER ESTRELA D E S P A C H O Em 18/8/2021, em ação renovatória de locação, ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em desfavor de RAMONM RICARDO DE XAVIER ESTRELA, proferida sentença de indeferimento da inicial sob fundamento de ausência do interesse processual (ID32688732). Em 9/9/2021, SBA TORRES BRASIL LIMITADA (autora-apelante) interpôs apelação, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, na extensão, nulidade da sentença (ID32688734). Em 25/11/2021, SBA TORRES BRASIL LIMITADA (autora-apelante) afirmou que “as partes se encontram em tratativas extrajudiciais de acordo e, por esse motivo, requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis.” – ID32688757. Em 30/11/2021, decisão de ID32688758 deferiu suspensão do feito por 30 (trinta) dias. Em 6/1/2022, SBA TORRES BRASIL LIMITADA (autora-apelante) aduziu que “as tratativas ainda se encontram em andamento, não tendo sido possível finalizá-las, razão pela qual requerem a prorrogação da suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias úteis.” (ID 32688812). Em 11/1/2022, decisão de ID32688814 deferiu-lhe 15 dias de suspensão do processo. Em 7/12/2021, a autora-apelante informou que “as tratativas ainda se encontram em andamento, não tendo sido possível finalizá-las, razão pela qual requer o regular prosseguimento do feito com a continuidade do ciclo citatório do Réu.” – ID 32688816. Diante desse cenário, manifeste-se SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (apelante-autora) se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora